Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR E VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSOS EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).

2. Não há que falar em restituição de aparelho celular e dinheiro apreendidos se há dúvida quanto ao direito de restituição e propriedade dos bens apreendidos, mormente diante da falta de comprovação sobre a sua origem lícita.

3. Recurso desprovido.